Tribunal: TJDFT
Processo: 0746217-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746217-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO LACERDA DE BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0710149-17.2025.8.07.0018, no qual contende com FABIO LACERDA DE BRITO A decisão agravada rejeitou a impugnação do Ente Distrital (ID no 252525910): “Cuida-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública de obrigação de fazer. Informa o exequente que o DISTRITO FEDERAL deixou de pagar o adicional noturno desde agosto de 2024, apesar de ter sido condenado à implementação de uma hora extraordinária por plantão realizado, acrescidos do respectivo adicional de hora extra e hora noturna. Em impugnação ao cumprimento de sentença de obrigação de fazer o DISTRITO FEDERAL, ao ID no 248561284, defende a "incompatibilidade da continuidade do pagamento da 'hora extra noturna (25. 'hora') em face da transformação do regime de remuneração dos policiais penais para o SISTEMA DE SUBSÍDIO, com a edição da Lei distrital n.o 7.481, de 06.03.2024." Réplica ao ID no 249077345. DECIDO. O Distrito Federal restou condenado em obrigação de fazer consistente em inserir no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora serviço extraordinário por plantão, bem como adicional noturno. O acórdão exequendo dispõe: Ante o exposto, CONHEÇO da apelação. REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal em contrarrazões. DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença, para reconhecer e determinar a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130, de 19 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Segurança. Para cada hora extraordinária trabalhada será devido adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho, nos termos do artigo 84 da LC 840/11, acrescido do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 86 da LC 840/11. Sobre o valor devido, incidirá juros de mora, calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e correção monetária, calculada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até a data da efetiva inscrição do crédito em precatório, aplicando-se após essa data, o IPCA-E, em observância à decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. O que se requer na execução em trâmite é tão somente o pagamento das horas extras. Destaca-se que o regime de subsídios não afasta o direito à retribuição pelas horas extras que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única, conforme entendimento assentado pelo e. STF1. Dessa forma, verifica-se que a alteração legislativa ocorrida com a edição da Lei Distrital no 7.481, de 26/03/2024, a qual reestruturou a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal e afastou como parcela remuneratória as verbas de adicional noturno e de periculosidade, pois já incluídas no subsídio, não tem o condão de afastar o direito à retribuição da parcela reconhecida judicialmente. Analisando o julgamento do Pretório Excelso na ADI 5404, depreende-se que o Supremo Tribunal Federal analisou se os Policiais Rodoviários Federais poderiam ser remunerados por serviços extraordinários (horas extras) que excedessem a jornada de trabalho prevista em lei, mesmo estando sob o regime de subsídio. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a interpretação correta desses artigos deve permitir a remuneração dos Policiais Rodoviários Federais pelas horas extras trabalhadas, mesmo que o regime de subsídio não seja compatível com a percepção de outras parcelas remuneratórias inerentes ao exercício do cargo. Consta que isso não impede que os policiais recebam pagamento adicional pelas horas extras realizadas. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal foi a seguinte: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única.”. Com isso, embora o subsídio seja uma forma de remuneração em parcela única, os Policiais Rodoviários Federais têm direito a receber pagamento adicional pelas horas extras trabalhadas. No caso, a Lei Distrital no 7.481, de 26/03/2024, a qual reestruturou a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal (similar à carreira objeto da ADI 5404) e afastou como parcela remuneratórias verbas de adicional noturno e de periculosidade, pois já incluídas no subsídio, não tem o condão de afastar o direito à retribuição da parcela reconhecida judicialmente. Ou seja, apesar da edição de nova lei, não se veda a percepção das horas extraordinárias determinadas no acórdão executado. Destaca-se, por oportuno, que não foi determinando pagamento de adicional noturno, mas, sim, de adicional noturno sobre horas extraordinárias trabalhadas. No tocante ao Tema 24, percebe-se que este não se amolda ao caso dos autos, em que já existe título judicial em execução. Destaca-se que o e. TJDFT debruçou-se sobre a questão, conforme julgado a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. NOVO REGIME DE SUBSÍDIOS. HORAS-EXTRAS. CONTAGEM FICTA. APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O regime de subsídio remunera o serviço regular do cargo, mas não o serviço extraordinário. Assim, é cabível o pagamento de horas-extras, caso prestadas. Precedente. 2. Os Policiais Penais do Distrito Federal submetem-se à Lei Distrital 3.669/2005 e à Lei Complementar 840/2011, com jornada de trabalho de 40 horas semanais e regime de subsídios implementado a partir de 26/03/2024 pela Lei Distrital 7.481. 3. O acórdão que definiu o mérito da ação coletiva dispôs que “(...) considerando-se que os servidores substituídos cumprem jornada das nove horas da manhã às nove horas do dia seguinte, contando-se as horas fictas noturnas, em que a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos (art. 59, caput, da LC 840/11), fica evidente que cada plantão acaba durando 25 (vinte e cinco) horas, e não 24 (vinte e quatro) horas como alega o Distrito Federal.” (Acórdão 954356, 20150110367789APC, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, j. 13/07/2016, publicado no DJe: 20/07/2016). 4. O art. 59, da Lei Complementar 840/2011, inserido no “Capítulo II – Do Regime e da Jornada de Trabalho”, prevê que “no serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos”. 5. A análise topográfica do artigo indica que o cômputo da hora noturna (52 minutos e 30 segundos) aplica-se para todos os fins da jornada de trabalho e não apenas para a percepção do adicional noturno. É evidente o propósito normativo de se compensar o trabalho realizado em período noturno com uma contagem diferenciada do tempo, o que gera possíveis reflexos na remuneração dos servidores, como adicional noturno e hora-extra. 6. Na hipótese, embora não seja mais cabível o pagamento de adicional noturno, o novo regime jurídico dos policiais penais do Distrito Federal não afasta o direito ao recebimento das horas-extras. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2002109, 0709096-55.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) Assim, rejeito a impugnação do DISTRITO FEDERAL. Intime-se o Distrito Federal para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, se o caso, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo. Prazo: 30 dias (já considerada a dobra legal). Cientifique-se o exequente.” Nesta sede, o recorrente pede a atribuição de efeito suspensivo para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, reconhecendo-se a inexigibilidade do título executivo em razão da superveniência da Lei no 7.481/2024. Aduz ter a Lei Distrital no 7.481/24 instituído o regime de subsídio para os integrantes da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, substituindo o antigo modelo remuneratório, composto por vencimentos básicos acrescidos de adicionais e gratificações. A parcela cuja execução se pretende — popularmente denominada “25a hora” — decorre de decisão judicial (APC 2015.01.1.033778-9) a qual reconheceu aos policiais penais o direito à percepção de uma hora extra por plantão, fundada na ficção da hora noturna (52min30s) e no adicional noturno de 25%, conforme a Portaria no 130/2012 e os arts. 84 e 86 da LC 840/2011. No entanto, entende que com o advento da Lei no 7.481/2024, o próprio fundamento jurídico da 25a hora deixou de existir. Defende estar a essência da condenação fundada em rubricas as quais não mais existem juridicamente, cujo pagamento tornou-se incompatível com a estrutura legal vigente. Alega que o título executivo judicial não pode ser executado em desconformidade com a ordem legal superveniente. A Constituição protege a coisa julgada (art. 5o, XXXVI), mas também veda a execução de prestações que se tornem inexigíveis por força de modificação do direito positivo. Aponta entender o STF que o regime de subsídio não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a jornada ordinária. Entretanto, no presente caso, não se trata de horas extras extraordinárias imprevisíveis ou eventuais, mas sim de uma hora adicional presumida e reiterada em todos os plantões, construída sobre a base do adicional noturno. Logo, trata-se de parcela inerente ao desempenho regular das atribuições, e, por isso, absorvida pela parcela única do subsídio. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está isento do recolhimento de preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, no qual o exequente alega ter o Distrito Federal deixado de pagar o adicional noturno desde agosto de 2024, apesar de ter sido condenado à implementação de uma hora extraordinária por plantão realizado, acrescidos do respectivo adicional de hora extra e hora noturna. O cerne da demanda consiste em definir se a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, a qual instituiu o regime de subsídio para a carreira de policiais penais do Distrito Federal, afastou a exigibilidade do pagamento da denominada “25a hora”, reconhecida em sentença proferida na APC no 2015.01.1.033778-9. De acordo com o artigo 59 da Lei Complementar 840/11, a qual dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, no serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos. Tal norma cuida expressamente da mensuração do tempo efetivamente trabalhado para controle da jornada de trabalho. No caso dos policiais penais do Distrito Federal, o regime de trabalho é dividido em plantões de 24 horas. Desta feita, aplicando-se a hora noturna ficta prevista na LC 840/11, no interregno entre 22h e 5h, há extrapolação da carga horária, a qual soma 25 horas trabalhadas. Desta feita, a decisão proferida nos autos da ação coletiva no 20150110367789, já transitada em julgado, reconheceu o direito à percepção da hora extra noturna nessas condições. Insta salientar que, conforme tese firmada no julgamento da ADI 5404 (a qual analisou se os Policiais Rodoviários Federais poderiam ser remunerados por serviços extraordinários), o STF entende não afastar o regime de subsídios a retribuição pelas horas extras as quais ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única. Veja-se: Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 1. Ação direta contra os arts. 1o, VII, 5o, caput, X, XI e XII, e 7o, caput, todos da Lei federal no 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. (ADI 5404, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe-s/n divulg 08-03-2023 public 09-03-2023) g.n. Assim, no caso dos autos, a Lei Distrital no 7.481/24, a qual incluiu no subsídio as verbas de adicional noturno e periculosidade, não afastou o direito à retribuição da parcela reconhecida judicialmente, pois o que se pleiteia é o pagamento do adicional noturno sobre horas extraordinárias trabalhadas e não adicional de natureza ordinária. Portanto, a alteração legislativa não afastou a exigibilidade do título judicial exequendo, não havendo, no caso em tela, cumulação indevida de verbas remuneratórias. Nesse sentido é o entendimento desta Turma: “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. REGIME DE SUBSÍDIO. ALTERAÇÃO REMUNERATÓRIA POSTERIOR. TÍTULO JUDICIAL. HORA EXTRA NOTURNA. “25a HORA”. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a exigibilidade da parcela denominada “25a hora”, reconhecida judicialmente com base na aplicação da hora noturna ficta e do adicional noturno a servidores da carreira da Polícia Penal, mesmo após a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio. O agravante sustentou que a nova legislação absorveu tais parcelas e esvaziou os fundamentos do título judicial. A decisão agravada entendeu que a obrigação persiste por se tratar de contraprestação por serviço extraordinário efetivamente prestado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para os policiais penais do Distrito Federal, afasta a exigibilidade da parcela denominada “25a hora”, reconhecida judicialmente com base na contagem ficta da hora noturna e no adicional noturno, em regime remuneratório anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Distrital no 7.481/2024 institui o regime de subsídio para os policiais penais, absorvendo em parcela única adicionais como o noturno, periculosidade e insalubridade, conforme previsto nos arts. 1o e 2o da referida norma. 4. A “25a hora” não decorre unicamente do adicional noturno, mas da extrapolação da jornada de 24 horas em razão da contagem diferenciada prevista no art. 59 da LC no 840/2011, que considera a hora noturna como tendo 52 minutos e 30 segundos. 5. O direito ao pagamento da “25a hora” foi reconhecido por decisão judicial transitada em julgado (Acórdão no 954.356), o que confere à parcela natureza de obrigação consolidada, insuscetível de modificação por norma infraconstitucional posterior. 6. A jurisprudência do STF (ADI 5404, RE 563.708) estabelece que o regime de subsídio não afasta o pagamento de verbas de natureza extraordinária, como horas-extras efetivamente prestadas. 7. O Tribunal reconheceu que o novo regime não exclui o direito a horas-extras, desde que demonstrada a prestação do serviço extraordinário, conforme precedente recente (Acórdão 2002109, 0709096-55.2025.8.07.0000). 8. A Decisão no 1087/2025 do TCDF suspendeu ato administrativo da SEAPE/DF que suprimira o pagamento da “25a hora”, reconhecendo sua origem em título judicial e a ausência de norma que revogue expressamente a obrigação. 9. A classificação jurídica da “25a hora” como verba extraordinária impede sua absorção pelo subsídio e demanda análise casuística para assegurar a compatibilidade com o novo regime e o respeito à coisa julgada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024 não afasta a exigibilidade da “25a hora”, quando reconhecida em título judicial como decorrente de jornada extraordinária efetivamente prestada. 2. O pagamento da “25a hora” decorre da extrapolação da jornada legal de 24 horas em razão da contagem ficta da hora noturna prevista no art. 59 da LC no 840/2011. 3. Verbas de natureza extraordinária não são absorvidas pelo regime de subsídio, nos termos da jurisprudência consolidada do STF, e devem ser pagas quando efetivamente devidas. 4. A modificação legislativa superveniente não revoga obrigações fixadas por decisão judicial transitada em julgado, salvo expressa previsão legal e compatibilidade com o novo regime jurídico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 4o; LC no 840/2011, art. 59; Lei Distrital no 7.481/2024, arts. 1o a 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5404, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.03.2022; STF, RE 563.708, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20.03.2013; TJDFT, Acórdão no 954.356, 20150110367789APC, 1a Turma Cível, j. 13.07.2016; TJDFT, Acórdão no 2002109, 0709096-55.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível, j. 21.05.2025.” (0726177-17.2025.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 16/09/2025.) -g.n. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2025 11:16:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador